Tribunal: TJPA
Processo: 0819298-19.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819298-19.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA ELIZABETH PEREIRA PEDROSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819298-19.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH PEREIRA PEDROSO.

ADVOGADO: THIAGO LUIZ SALVADOR - OAB PR59639-A.

AGRAVADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ106094-A e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e de indenização por danos morais.

2. A recorrente sustenta que não foi devidamente informada acerca da modalidade contratada, alegando vício de consentimento e ausência de transparência na operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, e se tais alegações seriam suficientes para ensejar a nulidade do contrato e eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprovou documentalmente a contratação, apresentando o contrato devidamente assinado, com destaque quanto à modalidade de cartão de crédito consignado e às taxas incidentes, além dos documentos pessoais utilizados na formalização.

5. Constatada a observância do dever de informação, não se evidencia vício de consentimento, má-fé ou abuso contratual.

6. A parte autora, intimada para indicar outras provas, requereu o julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (CPC, art. 373, I).

7. Ausente prova de irregularidade, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura de contrato que indica expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) presume a ciência e a concordância da parte contratante quanto à modalidade.

2. A alegação genérica de desconhecimento da natureza do contrato não é suficiente para invalidar o negócio jurídico quando comprovada a regularidade documental e a disponibilização do crédito ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0811624-87.2023.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819298-19.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
MARIA ELIZABETH PEREIRA PEDROSO.

ADVOGADO:
THIAGO LUIZ SALVADOR - OAB PR59639-A.

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ106094-A e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA ELIZABETH PEREIRA PEDROSO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao seu apelo, mantendo os termos da sentença que julgou improcedentes os pedidos formalizados na exordial.

Em suas
razões
, a parte apelante defende, em suma, a nulidade da contratação, pois não teria sido devidamente informada a respeito da modalidade de empréstimo, motivo pelo qual compreende que sua pretensão indenizatória deve ser julgada procedente.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e de indenização por danos morais.

2. A recorrente sustenta que não foi devidamente informada acerca da modalidade contratada, alegando vício de consentimento e ausência de transparência na operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, e se tais alegações seriam suficientes para ensejar a nulidade do contrato e eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprovou documentalmente a contratação, apresentando o contrato devidamente assinado, com destaque quanto à modalidade de cartão de crédito consignado e às taxas incidentes, além dos documentos pessoais utilizados na formalização.

5. Constatada a observância do dever de informação, não se evidencia vício de consentimento, má-fé ou abuso contratual.

6. A parte autora, intimada para indicar outras provas, requereu o julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (CPC, art. 373, I).

7. Ausente prova de irregularidade, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura de contrato que indica expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) presume a ciência e a concordância da parte contratante quanto à modalidade.

2. A alegação genérica de desconhecimento da natureza do contrato não é suficiente para invalidar o negócio jurídico quando comprovada a regularidade documental e a disponibilização do crédito ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0811624-87.2023.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a instituição financeira apelada cumpriu com seu ônus probatório, na medida em que juntou ao processo o contrato questionado, devidamente assinado, onde consta expressamente e em letras destacadas tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado. Também há disposição sobre todas as taxas incidentes no contrato e foram juntadas cópias de documentos pessoais apresentados quando da contratação. Logo, não restou demonstrada a alegada ausência de informação a respeito da modalidade de contratação e a recorrente, intimada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado.

Desta forma, tendo a parte ré se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC e a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Aliás, o entendimento das Turmas de Direito Privado do nosso Tribunal não diverge em situações análogas, senão, veja-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria Valdeci da Silva Costa contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível anteriormente apresentada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em face do Banco Pan S/A. A agravante alegou vício de consentimento, prática de venda casada e violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando nunca ter sido informada adequadamente sobre a modalidade contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), à luz das alegações de ausência de informação clara e vício de consentimento por parte da consumidora agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta documentos assinados pela autora, incluindo proposta de adesão, termo de contratação, cédula de crédito bancário e sumário de condições do empréstimo, os quais indicam de forma clara a modalidade contratada – cartão de crédito consignado.

O contrato encontra respaldo nas Instruções Normativas INSS nº 28/2008 e 39/2009, que regulam a operação financeira denominada RMC, sendo permitida a disponibilização de valores mediante saque único no cartão de crédito consignado.

A simples alegação de desconhecimento sobre a natureza da operação não se sustenta diante da existência de contrato assinado, materiais informativos (cartilha explicativa) e transferência de valores para a conta da autora, que os utilizou livremente.

Não foram apresentados elementos concretos que demonstrem omissão de informação ou induzimento em erro, sendo insuficiente a tese de que o contrato era, na realidade, um empréstimo consignado convencional.

A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não isenta a parte autora de apresentar verossimilhança mínima em sua alegação, o que não foi demonstrado nos autos.

Ausentes indícios de abusividade contratual ou vício de consentimento, mantém-se a higidez do negócio jurídico celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A assinatura de contrato contendo cláusulas claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC presume a ciência e a concordância da parte contratante quanto ao tipo de operação financeira.

A alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada não é suficiente para invalidar o negócio jurídico quando presentes documentos firmados, crédito efetivamente disponibilizado e ausência de prova de vício de consentimento.

A instituição financeira cumpre o dever de informação quando apresenta documentos assinados, materiais explicativos e comprova o repasse dos valores contratados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: INSS, Instruções Normativas nº 28/2008 e 39/2009; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0811624-87.2023.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817624-75.2023.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da validade de contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha no dever de informação por parte do banco no contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifiquem a nulidade do contrato e os pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada pelo banco, incluindo a autorização expressa para descontos no benefício previdenciário do autor.

4. Não se demonstrou qualquer irregularidade ou falha no dever de informação que pudesse viciar o consentimento do consumidor.

5. A teoria do venire contra factum proprium impede o enriquecimento sem causa do consumidor que usufruiu do crédito e, posteriormente, questionou a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada, com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não gera direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo.

(Agravo Interno em Apelação Cível nº 0814881-23.2023.8.14.0051, Relator Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/11/2024)

Ementa: apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato cartão de crédito consignado. Dever de informação devidamente cumprido. Regularidade da contratação demonstrada pelo banco. Utilização do cartão por meio de saque de valores. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de cartão de crédito consignado. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a contratação entre as partes, a utilização do cartão de empréstimo consignado pela recorrente por meio de saque de valores, e da devida disponibilização do valor na conta.

IV.

DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(Apelação Cível nº 0891946-23.2023.8.14.0301, Relator Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0809525-53.2022.8.14.0028, Relator Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/04/2024)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025